Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem à parte autora o valor de R$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivos, adequados à espécie e desacompanhados de preparo, em razão da gratuidade de justiça solicitada que, nesta oportunidade, fica deferida a ambas as partes, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo recorrido Marcos Alberto (ID 75440334).
3. Na inicial, narram os autores que tiveram seu veículo Ford Fiesta, placa JIK0509, abalroado pelo veículo Hyundai HB20, placa JK15346, conduzido pelo segundo requerido e de propriedade do primeiro. Aduzem que estavam estacionados em frente à farmácia quando foram atingidos na traseira pelo veículo da parte requerida. Afirmam ter havido discussão entre as partes e que a parte requerida, intencionalmente, danificou os faróis dianteiros de seu veículo, evadindo-se do local na sequência. O requerido Marcos Alberto, em contestação, afirma que o deu marcha à ré e acabou por colidir com a lateral direita traseira de seu veículo. Acrescenta não ter danificado os faróis dianteiros do veículo da parte autora.
4. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Do contexto fático probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou suficientemente comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, demonstrarem de fato quem foi o real causador da colisão.
6. O Boletim de Ocorrência trazido pelos autores no ID 75440158, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos, eis que possui presunção relativa, baseado somente nas palavras do declarante, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada.
7. A única fotografia constante do acervo probatório (ID 75440298), mostra a porta traseira do veículo da parte requerida, onde sequer é possível visualizar de forma nítida a avaria ali constante, não contribuindo para aferição de eventuais responsabilidades de quaisquer das partes.
8. No ID 75440158, pág. 5, consta uma guia de encaminhamento do veículo dos autores ao Departamento de Polícia Técnica da PCDF, para realização de perícia. Contudo, não há nos autos qualquer informação acerca da realização da perícia, tampouco acerca da elaboração do respectivo Laudo de Perícia Criminal. Soma-se a isso o fato de que o local da colisão também não foi periciado, o que prejudica a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a real dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
9. Com efeito, não há nos autos qualquer prova capaz, por si só, de esclarecer a real dinâmica do acidente, vez que os condutores litigantes imputam um ao outro a culpa pelo ocorrido. É dizer, o acervo probatório apresentado pelas partes não demonstra de forma minimamente segura como se deu a colisão. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não há que se falar em indenização, seja de cunho material ou imaterial, o que leva à improcedência da presente ação.
10. Sem condenação dos autores por litigância de má-fé, eis que apenas exerceram seu direito constitucional de ação.
11. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO e IMPROVIDO.
12. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
13. Condenados os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.